Tribunal: TJES
Processo: 5003602-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003602-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. PRESENÇA DE REQUISITO ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -A certidão de dívida ativa que instruiu a Ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim possui os requisitos de constituição e validade previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º da Lei de Execução Fiscal.

II - A CDA – como título executivo que é consiste em obrigação certa, líquida e exigível - reveste-se de presunção de legalidade, constituindo ônus do contribuinte sua desconstituição, ônus do qual não se desincumbiu.

III - Recurso conhecido e não provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003602-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Avista Administradora de cartões de crédito Ltda, irresignado com a decisão que, no bojo da execução fiscal n. 5002229-15.2020.8.08.0011 rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a higidez da CDA n. 3953/2019.

Irresignado com o posicionamento unipessoal, interpôs o agravo de instrumento em voga aduzindo, em suma, que o título executivo que embasa a execução não foi elaborado de maneira adequada pois suprimiu a maneira que foram calculados os juros de mora, inclusive o respectivo índice, e demais encargos, o fundamento legal, bem como indicação se a dívida está sujeita a atualização monetária.

Neste cenário, sustenta sobre a nulidade da certidão de dívida ativa.

Ao final, pretendeu o acolhimento da execução de pré-executividade e extinção do feito executivo.

Contrarrazões pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim no id. 5184768 pugnaram pela manutenção da decisão.

Feita esta apresentação, cinge-se a demanda dirimir se as certidões de dívida ativa que aparelham a execução fiscal originária atenderam os requisitos legais.

Prefacialmente, cumpre elucidar os requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa, previstos no Código Tributário Nacional (CTN), quais sejam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

De modo similar dispõe a Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal):

Art. 2º [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Nesse sentir, analisando detidamente a certidão de dívida ativa n. 3.953/2019 (id. 4718035 da fl. 05/25) - que persegue a satisfação de diversos lançamentos atinente a autos de infração e multa aplicada pelo Procon - pude aferir que todos os requisitos essenciais dispostos nos artigos supradestacados foram atendidos pelo título executivo.

Cada auto de infração e procedimento administrativo que ensejaram a multa foi discriminado; também foi apontado o valor originário, a data de lançamento, data de inscrição em dívida ativa, valor da multa e juros e o valor corrigido, além da fundamentação legal.

Quanto a fundamentação legal, houve a citação de normativos federais e municipais inclusive que descrevem o índice de juros moratório, multa moratória e correção monetária.

Com efeito, estando presente todos os requisitos dispostos na legislação pátria como elementos essenciais para sua formação não é possível antever prejuízo a ampla defesa e contraditório do executado, ainda que muitos débitos constituem a mesma certidão.

Insta destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao externar que a juntada de demonstrativo de débito é dispensável inexistindo exigência para sua juntada (
ex vi
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.971.740/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023).

Ademais, a CDA – como título executivo que é consiste em obrigação certa, líquida e exigível - reveste-se de presunção de legalidade, constituindo ônus do contribuinte sua desconstituição, ônus do qual não se desincumbiu.

Pelo exposto, inexistindo motivos para desconstituir o título executivo, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento em voga.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.